Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014382-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
ITCD
- TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da pare Executada, não há se falar em prescrição.

2.
Decisão mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento, interposto por
AURÉLIO MARCOS SALES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M.

Francisco Rogério Barros,
nos autos da Execução Fiscal no 1010537-73.2016.811.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que
os créditos cobrados pelo Recorrido estão prescritos, pois a data de início da constituição definitiva do crédito não é a apontada na CDA, mas a data do vencimento, de modo que, até o despacho que determinou a citação, transcorreram mais cinco anos
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir o feito.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão do Relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 49926491]

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 54042452]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Colhe-se dos autos de origem que foi ajuizada, em
16/12/2016
, Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
AURÉLIO MARCOS SALES
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 208.508,65
(duzentos e oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) referente à
CDA no 201517123.

A parte Executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, alegando que os créditos tributários se encontravam prescritos. [id. 49547470]

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“No caso em debate, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 16/05/2012 (Id. 3064460 – pág. 4) e a inicial foi distribuída em 11/07/2016, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/01/2017 (Id. 4555118), data em que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por AURELIO MARCOS SALES.” [id. 49547475]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Esclareço que somente se admite a exceção de pré-executividade quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Ademais, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), devendo ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I –

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

De outro lado, sabe-se que
o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD –, é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade, as informações necessárias ao lançamento do crédito tributário
.

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A respeito, este Sodalício possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição
.

(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Partindo dessas premissas, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em
16/05/2012.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
16/05/2012)
e o

despacho inicial que determinou a citação da parte Agravante
(04/01/2016)
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021